Tribunal: TJSP
Processo: 2120155-66.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimação da parte agravada, ora embargante, para apresentação de contraminuta que ocorreu em patrono não especificado na peça recursal e, ainda, sem observar o requerimento de que as intimações deveriam ocorrer nos patronos indicados em peça processual apresentada no agravo de instrumento. Nulidade do Acórdão reconhecida para que a parte embargante seja devidamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimação da parte agravada, ora embargante, para apresentação de contraminuta que ocorreu em patrono não especificado na peça recursal e, ainda, sem observar o requerimento de que as intimações deveriam ocorrer nos patronos indicados em peça processual apresentada no agravo de instrumento. Nulidade do Acórdão reconhecida para que a parte embargante seja devidamente intimada para apresentação de contraminuta. EMBARGOS ACOLHIDOS, com determinação.